Tribunal: STF
Processo: ADI 7206
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará contra acórdão por meio do qual julgado procedente o pedido formulado nesta ação, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 197 da Constituição local, acrescentado pela Emenda de n. 46/2010.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se se há vício no acórdão recorrido quanto à: (i) competência dos deputados estaduais para propor emenda à Constituição do Estado no tema da atribuição de natureza jurídica a cargo existente; (ii) conceituação hermenêutica das carreiras jurídicas, a fim de que alcance os delegados de polícia; e (iii) à ausência de implicação de ônus ao Estado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. São cabíveis os embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), desde que voltados à prestação de esclarecimento ou à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.



    4. Ausentes os vícios apontados, os aclaratórios não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração desprovidos.